Tribunal: TJSP
Processo: 1008998-73.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r Municipal no 368/1999 – Requisito não comprovado – Ônus incumbido à autora, não satisfeito – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008998-73.2018.8.26.0562; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SANTOS – Pretensão ao recebimento de indenização material e moral pelo não pagamento de gratificação devida por sua transferência à CAEFIS, para exercício de função administrativa, após acolhimento de seu pedido de readaptação – Impossibilidade – Admissibilidade do pagamento de Gratificação de Participação Efetiva na Arrecadação de Tributos para

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SANTOS – Pretensão ao recebimento de indenização material e moral pelo não pagamento de gratificação devida por sua transferência à CAEFIS, para exercício de função administrativa, após acolhimento de seu pedido de readaptação – Impossibilidade – Admissibilidade do pagamento de Gratificação de Participação Efetiva na Arrecadação de Tributos para Servidores do Departamento da Receita Secretaria Municipal de Economia e Finanças, desde que demonstrado o exercício de função administrativa no local - Lei Complementar Municipal no 368/1999 – Requisito não comprovado – Ônus incumbido à autora, não satisfeito – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270847
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008998-73.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JUSSARA
FILICIANO DE BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008998-73.2018.8.26.0562 -Voto no 30185 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1008998-73.2018.8.26.0562
APTE. : JUSSARA FILICIANO DE BRAGA
APDO. : MUNICÍPIO DE SANTOS
COMARCA: SANTOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
VOTO No: 30185
EMENTA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MUNICÍPIO
DE SANTOS Pretensão ao recebimento de indenização material
e moral pelo não pagamento de gratificação devida por sua
transferência à CAEFIS, para exercício de função administrativa,
após acolhimento de seu pedido de readaptação Impossibilidade
Admissibilidade do pagamento de Gratificação de Participação
Efetiva na Arrecadação de Tributos para Servidores do
Departamento da Receita Secretaria Municipal de Economia e
Finanças, desde que demonstrado o exercício de função
administrativa no local - Lei Complementar Municipal no
368/1999
Requisito não comprovado
Ônus incumbido à
autora, não satisfeito Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Jussara Filiciano de Braga,
servidora pública municipal, em face do Município de Santos, objetivando o
recebimento de gratificação devida por sua transferência em 2009 à CAEFIS,
para exercício de função administrativa, após acolhimento de seu pedido de
readaptação. Requer a condenação do réu ao pagamento dos danos
materiais/emergentes, no valor de R$30.000,00, bem como a indenização por
danos morais, no valor de R$10.000,00.
A r. sentença de fls. 358/362, de relatório adotado, julgou
improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$2.000,00, nos
termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Apela a vencida pela inversão do julgado. Sustenta, em
síntese, estar demonstrado nos autos que desde 2009 trabalha em setor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008998-73.2018.8.26.0562 -Voto no 30185 – M.
3
administrativo do CAEFIS, sendo-lhe devido o recebimento de gratificação
prevista na Lei Complementar no 368/1999. Argumenta que o não recebimento da
vantagem salarial por tanto tempo ocasionou constrangimentos ensejadores de
reparação pelo dano moral, na medida em que tinha que ficar explicando para os
colegas de trabalho as razões pelo não recebimento da gratificação que todos
recebiam (fls. 369/380).
Recurso tempestivo e não respondido (fl. 383).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, em que pese o esforço argumentativo
apresentado em razões de apelação, a apelante não desincumbiu do ônus de
demonstrar os fatos alegados em petição inicial.
Sobre a pretendida Gratificação de Participação Efetiva na
Arrecadação de Tributos para Servidores do Departamento da Receita Secretaria
Municipal de Economia e Finanças, a Lei Complementar Municipal no 368/1999
dispõe que:
Art. 1o Fica criada a gratificação de participação efetiva na arrecadação de
tributos devida à servidores ocupantes de cargos dos grupos de serviço de
administração, escritório e fiscalização de posturas e de serviço técnico e
científico, que atuem e estejam lotados no Departamento da Receita, da
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, pelo pleno exercício de
funções específicas de arrecadação de tributos.
(...)
Art. 3o A gratificação referida no artigo 1o desta lei complementar em hipótese
alguma incorporar-se-á aos vencimentos do servidor, que a ela terá direito
tão somente enquanto estiver exercendo funções no Departamento da
Receita, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, e cessará o seu
pagamento, automaticamente, quando ocorrer alteração do local de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008998-73.2018.8.26.0562 -Voto no 30185 – M.
4
O pagamento de referida gratificação, portanto, é devido tão
somente pelo exercício de função no Departamento da Receita, da Secretaria
Municipal de Economia e Finanças.
Ocorre
que
pela
análise
pormenorizada
das
provas
apresentadas não é possível concluir que a autora tenha iniciado o exercício de
função administrativa no CAEFIS antes de janeiro de 2017 (fl. 16), quando
começou a receber referida gratificação do Município.
Como consta nos autos, a autora, servidora pública municipal
desde 1989, foi admitida na carreira de Guarda Municipal em 1991, após
aprovação em concurso público (fls. 184/188).
Exerceu a função de guarda municipal até maio de 2013,
quando foi transferida para a Coordenadoria Técnica dos Morros/SESERP,
permanecendo ali até dezembro de 2016 (fls. 189/222 e 252/296), conforme folha
de presença assinada durante todo este período na referia unidade.
Então, em 01/01/2017, após acolhimento do pedido de
readaptação, a autora foi transferida para a CAEFIS/SEFIN (fls. 16, 189 e 297),
fazendo jus à gratificação de Participação Efetiva na Arrecadação de Tributos
para Servidores do Departamento da Receita Secretaria Municipal de Economia e
Finanças, pago desde então pelo réu.
Assim, não foi demonstrada a pratica de ilícito pelo Município
de Santos, que paga a referida gratificação desde janeiro de 2017, o que afasta o
pleito pela indenização a título de ressarcimento material ou dano moral.
Relembro, por fim, ser da autora o ônus de demonstrar os
fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de
Processo Civil, o que não foi satisfeito.
Mantenho, pois, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008998-73.2018.8.26.0562 -Voto no 30185 – M.
5
Majoro os honorários recursais em 10% sobre o percentual
fixado na sentença, totalizando R$2.200,00, com atualização monetária desde
esta data.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator